Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-05.2019.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-05.2019.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CEZAR DE SOUZA - CPF: 034.696.281-14 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – PERICIA COMPLEMENTAR - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

III - Tendo o autor decaído da totalidade dos pedidos deduzidos na exordial, caberá a ele suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS CEZAR DE SOUZA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1001915-05.2019, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante fala inicialmente em cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada nova perícia ou complementação do laudo médico apresentado, para que pudesse verificar a correta classificação e quantificação das diversas lesões sofridas pelo autor.

Diz que o laudo apresentado pela perita deve ser desconsiderado, por entender que as sequelas foram avaliadas de forma equivocada, dando uma classificação e avaliação em porcentagem diversa das lesões apresentadas pelo autor.

Ao final requer que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos e atribuídos integralmente à seguradora, uma vez que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação ao efetuar pagamento a menor na seara administrativa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 146915477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, logo, serão analisados em conjunto.

Pois bem.

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança da diferença da indenização do seguro obrigatório dpvat, após ter recebido pela via administrativa tão somente o
quantum
de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) referente a cobertura securitária por invalidez permanente.

No mérito pleiteou o recebimento da diferença da indenização por invalidez até o teto máximo previsto para cobertura securitária (R$ 13.500,00).

Em sua defesa, a seguradora rechaçou as argumentações do autor, pugnado pela improcedência da ação, sob a alegação que a cobertura securitária já havia sido paga pela via administrativa.

Realizada perícia médica judicial o expert atestou a existência de lesão residual (10%) de órgão e estruturas crânio-faciais (100%), totalizando 10% de dano corporal, o que resultaria o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de cobertura securitária. (ID. 167034685)

Intimadas a manifestarem, a parte autora impugnou o resultado da perícia pugnando pela complementação do laudo médico judicial e, por sua vez, a seguradora, nada disse. (ID’s. 167034689 e 167034690)

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, como dito, o apelante busca a reforma/nulidade da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão o apelante.

É que, apesar da manifesta contrariedade do apelante em relação ao resultado da perícia médica judicial, não há nada que justifique sua complementação, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo que, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

No que diz respeito à necessidade de inversão do ônus sucumbencial, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, a teor do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil, cabe a parte vencida responder pelas despesas e honorários, em sua integralidade,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DESCABIMENTO – ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL – PRECEDENTE DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...).
Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.
-(N.U 0006399-95.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - FALTA DE ANUÊNCIA DA PARTE DEMANDADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PARTE AUTORA QUE DECAIU NA TOTALIDADE DOS PEDIDOS EXORDIAIS - DEVER DE ARCAR COM A TOTALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

I- (...).
IV- E tendo o Autor decaído da totalidade dos pedidos deduzidos na exordial, deverá suportar o pagamento das despesas processuais em sua integralidade, bem como dos honorários advocatícios
, em favor dos advogados da requerida que, em observância a norma contida no art. 85, caput e § 2º, do novo CPC, fixados pelo Juízo a quo em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. (N.U 1010891-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Logo, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023